Tribunal: STF
Processo: ARE 1370458
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto por Liq Corp S/A contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho que inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a suposta ofensa ao texto constitucional demandaria análise de matéria infraconstitucional; e, ainda, por entender aplicável, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão. Alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado:



    I – AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMANTE. RECURSO DE REVISTA. ANTERIOR ÀS LEIS N.ºS 13.015/2014, 13.429/2017 E 13.467/2017 E À IN 40/TST. PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DENEGATÓRIO. 



    ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, AUXÍLIO MEDICAMENTO, PLANO DE SAÚDE DO PERÍODO EM QUE FOI RECONHECIDO O VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INDENIZAÇÃO OU CONCESSÃO PELO MESMO PERÍODO.



    HORAS EXTRAS DECORRENTES DO INTERVALO INTRAJORNADA REDUZIDO E DO EXTRAPOLAMENTO DA JORNADA.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.



    II - RECURSOS DE REVISTA DAS RECLAMADAS. ANTERIORES ÀS LEIS N.ºS 13.015/2014, 13.429/2017 E 13.467/2017 E À IN 40/TST. MATÉRIA COMUM. ANÁLISE CONJUNTA. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. SUBORDINAÇÃO DIRETA COMPROVADA. VÍNCULO RECONHECIDO.



    MATÉRIA COMUM. ANÁLISE CONJUNTA. BENEFÍCIOS PREVISTOS NAS NORMAS COLETIVAS DA TELEMAR NORTE LESTE S.A. 



    MATÉRIA COMUM. ANÁLISE CONJUNTA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. REQUISITOS PARA CONCESSÃO PREENCHIDOS. 



    III - RECURSO DE REVISTA DA TELEMAR NORTE LESTE S.A. ANTERIOR ÀS LEIS N.ºS 13.015/2014, 13.429/2017 E 13.467/2017 E À IN 40/TST. TEMA REMANESCENTE. INTERVALO INTRAJORNADA. PAGAMENTO DO PERÍODO INTEGRAL. 



    IV - RECURSO DE REVISTA DA CONTAX S.A. ANTERIOR ÀS LEIS N.ºS 13.015/2014, 13.429/2017 E 13.467/2017 E À IN 40/TST. TEMA REMANESCENTE. COISA JULGADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 



    TEMA REMANESCENTE. HORA EXTRA. MINUTOS RESIDUAIS.



    O recorrente aponta violação aos arts. 1º, IV, 5º, II, LV, e 170 caput e parágrafo único, da Constituição Federal.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    Transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto-condutor (com meus grifos):



    O TRT, analisando as provas colacionadas aos autos (prova documental e testemunhal), manteve a sentença que deferiu 12 minutos diários a título de minutos residuais e uma hora diária acrescida do adicional de 50%, por dia de trabalho, em razão da concessão reduzida do intervalo intrajornada. 



    Diante disso, para que esta Corte pudesse decidir de forma contrária, e concluir que é devida 1h25 a título de horas extras, seria necessário o reexame de fatos e provas; procedimento inviável, ante o óbice da Súmula n.º 126 do TST. 



    No caso concreto, a tese da Corte regional sobre a terceirização está consoante a jurisprudência vinculante do STF. Ocorre que o Tribunal Regional reconheceu a fraude na relação jurídica havida entre as partes com base nas provas. Registrou que a prova testemunhal demonstrou que havia subordinação direta do reclamante a empregado da Telemar Norte Leste S.A. 



    Segundo o Tribunal Regional, está comprovada a identidade de função, que não requeria qualificação diferenciada, bem como a inexistência de diferença de produtividade ou perfeição técnica entre o trabalho do reclamante e paradigmas, pelo que atendidos os requisitos para concessão do pedido de equiparação salarial nos termos do art. 461 da CLT. 



    Diante disso, para que esta Corte pudesse decidir de forma contrária, seria necessário o reexame de fatos e provas; procedimento inviável, ante o óbice da Súmula n.º 126 do TST. A incidência dessa súmula impede a análise da alegada violação de lei. 



    O Tribunal Superior do Trabalho se baseou nos elementos fático-probatórios constantes dos autos quando registrou não se tratar o caso em comento de mero desempenho de atividade-fim pelo reclamante, levando em conta que “(...) o Tribunal Regional reconheceu a fraude na relação jurídica havida entre as partes com base nas provas e registrou que “a prova testemunhal demonstrou que havia subordinação direta do reclamante a empregado da Telemar Norte Leste S.A”, o que acabou por desencadear vinculação direta com o tomador de serviços. A toda evidência, infirmar essas conclusões passa, necessariamente, pela reapreciação vedada pelo enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    Para além disso, restou comprovado nos autos que o requerido preencheu todos os requisitos para concessão do pedido de equiparação salarial, nos termos do art. 461, da CLT. Para que esta Corte pudesse decidir de forma contrária, também seria necessário o reexame de fatos e provas, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. Controvérsia decidida à luz de legislações infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do Brasil. Agravo regimental a que se nega provimento



    (AI 782.175 AgR, ministro Eros Grau, DJe de 14 de maio de 2010)



    DIREITO DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. VÍNCULO DE EMPREGO. HORAS EXTRAS. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento 



    (ARE 913.685 ED, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 03 de maio de 2016).



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO EMPREGATÍCIA E SOBRE A NATUREZA DA ATIVIDADE PRESTADA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (AI 791.247 AgR, ministra Carmem Lúcia, Primeira Turma, Dje 11 de novembro de 2010) 



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886, DJ de 30 de maio de 2019; EDcl no REsp 1.731.612, DJ de 23 de abril de 2019; e AgInt no AREsp 1.167.338, DJ de 26 de março de 2019.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de março de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator